Tribunal: TJMMG
Processo: 2000033-92.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000033-92.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 04/11/2025 Publicação: 24/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – ARTIGO 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – USO INDEVIDO DE CELULAR APREENDIDO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOLO CONFIGURADO – PENA FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA – AGRAVANTE DO ART. 70, II, “L”, DO CPM – CABIMENTO – ATENUANTE DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter na íntegra a sentença primeva, por seus próprios fundamentos. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram apurados no âmbito do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado por meio da Portaria n. 110.652/2022 – 9ª Cia PM IND PE, conforme se verifica no evento 1 do Processo n. 2000011-68.2023.9.13.0001. Consta dos autos que o 1º Sargento PM Marcos Augusto Tavares de Pinho e o Cabo PM Diego Nogueira Alves foram denunciados perante o juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) pela prática do crime de peculato, previsto no artigo 303 do Código Penal Militar. Segundo a denúncia, no dia 10 de abril de 2019, por volta das 17 horas, na cidade de Uberlândia/MG, os denunciados, em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios, apropriaram-se de bem móvel particular do qual tinham a posse em razão do cargo. Na data mencionada, em cumprimento a mandado de prisão expedido contra Idalécio de Jesus Santos, investigado no âmbito da operação TNT – conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) –, foram apreendidos dois aparelhos celulares em poder do investigado: um Motorola XT1672, cor prata, e um Samsung Galaxy J7, cor dourada. A custódia dos bens foi repassada ao primeiro denunciado, responsável pelo registro da ocorrência. Contudo, apenas o telefone Motorola foi formalmente cadastrado no boletim REDS 2019- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 016651316-001, enquanto o aparelho Samsung deixou de ser registrado e foi posteriormente extraviado. As investigações revelaram que o referido aparelho Samsung Galaxy J7 permaneceu em circulação após a apreensão. A quebra de sigilo de dados demonstrou que, entre abril e junho de 2019, o equipamento foi utilizado com linhas telefônicas cadastradas em nome do Cabo PM Diego Nogueira Alves, integrante da mesma guarnição que executou a diligência. Foram identificados dois chips – das operadoras Tim e Vivo – vinculados ao IMEI do referido celular e ambos registrados em nome do policial. Somente em 16 de setembro de 2022, o telefone foi recuperado, encontrado parcialmente desmontado e abandonado em via pública (evento 1). A denúncia foi recebida em 07/01/2024 (evento 2 – RECDEN1). Citados, os acusados apresentaram resposta à acusação, negando os fatos imputados e reservando-se o direito de enfrentar o mérito em momento processual oportuno (evento 28). Durante a audiência de instrução, realizada no dia 14/06/2024, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público: Rejane Messias, Daniel Azevedo Batista, 3º Sargento PM Luiz Fernando Borges Sedassari e Soldado PM Júlio César Ribeiro da Silva (evento 48). No curso do processo, foi decretada a revelia do ex-PM Diego Nogueira Alves (evento 80). As testemunhas de defesa – 1º Tenente PM Vinicius Gonçalves Torres, 3º Sargento PM Jair Gomes Júnior, 3º Sargento PM Everton dos Santos Alves, 3º Sargento PM Nazir Ramos dos Reis, Talyta Ramos Rocha e Rui Rodrigues de Moraes – foram inquiridas durante a sessão realizada em 22/10/2024 (evento 81). O interrogatório do 1º Sargento PM Marcos Augusto Tavares de Pinho ocorreu no dia 27/03/2025 (evento 156). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC), das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) da Justiça Militar e das comarcas de naturalidade e domicilio dos acusados, além do Extratos de Registro Funcional (ERF) atualizados. Requereu também a juntada do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor dos denunciados pelos mesmos fatos (evento 165). Os documentos foram juntados nos eventos 172, 206, 207, 214, 215 e 221. As defesas do 1º Sargento PM Marcos Augusto Tavares Pinho e do ex-PM Diego Nogueira Alves manifestaram-se pela inexistência de diligências a requerer (eventos 163 e 167). Na fase do artigo 428, do CPPM, as partes pleitearam a apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (eventos 174, 180 e 183). Concluída a instrução processual, em 05/06/2025, reuniu-se o douto o Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME para a sessão de julgamento. Concedida a palavra ao ilustre Representante do Ministério Público, este requereu a condenação do segundo denunciado pelo crime de peculato. A defesa do 1º Sargento PM Marcos Augusto Tavares Pinho requereu a absolvição nos termos do art. 439, alínea “c” do CPPM. A defesa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do Ex-PM Diego Nogueira Alves, por sua vez, requereu sua absolvição com base no artigo 439, alínea “b”, ou, subsidiariamente, na alínea “e”, ambos do CPPM. Encerrados os debates, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de votos, absolveu o 1º Sargento PM QPR Marcos Augusto Tavares de Pinho, com fundamento no artigo 439, alínea “c”, do CPPM; e, por unanimidade, condenou o Ex-PM Diego Nogueira Alves pela prática do delito previsto no artigo 303, caput, do Código Penal Militar, fixando-lhe a pena de quatro anos, nove meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime semiaberto (evento 229). A sentença foi lida em 17/06/2025 (evento 257). Inconformada, a defesa de Diego Nogueira Alves interpôs recurso de apelação (evento 266). Nas razões recursais, a defesa sustenta inexistirem provas capazes de embasar o decreto condenatório. Alega que o apelante apenas utilizou o aparelho Samsung Galaxy J7, conduta que, por si só, não configuraria o crime de peculato. Argumenta ainda que nenhuma das testemunhas – dentre elas o Delegado Daniel Azevedo Batista, o 3º Sargento Sedassari e o Soldado Júlio César da Silva – presenciou o apelante subtraindo o celular ou se apropriando dele. Afirma que a condenação se baseou em alegações genéricas e indícios frágeis, sem provas materiais ou testemunhais concretas, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Ressalta não haver nos autos qualquer prova direta, como filmagens, imagens, documentos ou confissão, que demonstre a apropriação ou a subtração do bem. Sustenta, ainda, que a conduta atribuída – o uso de um aparelho supostamente encontrado na via pública –, embora inadequada, não se amolda ao tipo penal do art. 303 do CPM. Ademais, declara que a pena imposta viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois foi fixada acima do mínimo legal, sem justificativa idônea, ignorando o fato de o apelante ser primário e já está desligado da corporação. Aduz que os fundamentos utilizados para majorar a pena-base – suposta violação de valores institucionais, dolo de grande monta e personalidade voltada ao descumprimento das normas – não encontram amparo jurídico, uma vez que o primeiro critério não está previsto no art. 69 do CPM, o dolo é inerente ao tipo penal e não admite gradação, e a análise da personalidade carece de base fática. Por fim, impugna a aplicação da agravante prevista no art. 70, II, “l”, do CPM, por entender configurado o bis in idem, visto que o peculato, por sua natureza, somente pode ser cometido por militar no exercício da função, sendo indevida a utilização dessa circunstância para agravar a pena. Diante disso, requer a reforma da sentença e a absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal (evento 278). O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória. Argumenta que as provas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que o apelante se valeu de sua condição de policial militar para apropriar-se de bem que estava sob guarda da corporação. Sustenta que ficou comprovado que dois celulares foram apreendidos com Idalécio de Jesus Santos e entregues à guarnição comandada pelo apelante. Testemunhas, como o Sargento Sedassari e a companheira do investigado, confirmaram a apreensão de dois aparelhos. A quebra do sigilo telefônico revelou que o aparelho Samsung extraviado foi utilizado pelo apelante, que, inclusive, admitiu tê-lo usado, alegando, todavia, que o teria encontrado na rua – versão que reputa inverossímil. Ressalta que a conduta se reveste de especial gravidade, pois o bem pertencia a indivíduo investigado por integrar organização criminosa, e o extravio do aparelho prejudicou a investigação conduzida pelo GAECO, ultrapassando o mero valor material do objeto. Quanto à dosimetria, o órgão ministerial sustenta que a pena foi corretamente fixada, observando os critérios do art. 69 do CPM e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo motivos para alteração (evento 284). Com tais argumentos, pugna pela manutenção integral da condenação (evento 284). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No Evento 6, foi aberta vista ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme o artigo 242 da Resolução n. 167/2016 do RITJMMG. No Evento 9, a douta Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau, que condenou o ex-Cabo PM Diego Nogueira Alves nas sanções do artigo 303, caput, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, tendo em vista que se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A defesa recorre da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, sustentando a inexistência de provas suficientes para a condenação, a ausência de dolo, a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a desproporcionalidade da pena aplicada. Argumenta, ainda, que o apelante apenas utilizou o aparelho celular, o qual teria sido encontrado na rua, conduta que não configuraria o crime de peculato. Pleiteia, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal. Sem razão a defesa. A materialidade e a autoria delitivas estão amplamente demonstradas nos autos. A prova documental, especialmente a quebra do sigilo dos dados telefônicos, revelou que o aparelho celular da marca Samsung TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Galaxy J7, extraviado durante o cumprimento do mandado de prisão contra Idalécio de Jesus Santos, foi utilizado pelo apelante com linhas telefônicas registradas em seu nome. Tal circunstância, corroborada pelas declarações das testemunhas e pelos demais elementos de prova, demonstra, de forma incontestável, a apropriação indevida do bem apreendido. O crime de peculato, previsto no art. 303, caput, do Código Penal Militar, exige, para sua configuração, que o agente, na qualidade de funcionário militar, aproprie-se de bem móvel que lhe tenha sido confiado em razão do cargo. No caso, o apelante, policial militar à época dos fatos, integrava a guarnição responsável pela ocorrência (evento 1 – PEÇAS IPM2, pág. 73/77) e teve acesso ao aparelho que deveria ter sido apreendido e encaminhado à autoridade competente. A inversão da posse do bem e seu uso para fins particulares configuram o dolo exigido pelo tipo penal. A alegação de que o aparelho teria sido encontrado na rua não encontra respaldo no conjunto probatório. Nenhum elemento dos autos indica a veracidade dessa versão, que se mostra isolada e contraditória diante das provas colhidas. Ao contrário, os registros técnicos demonstram a utilização do telefone logo após o extravio, com chips vinculados ao apelante, o que evidencia o animus rem sibi habendi – a intenção de agir como proprietário do bem (evento 1 – Peças IPM 3, págs. 47/61). O argumento de inexistência de prova direta não procede. A comprovação do crime de peculato não exige prova ocular ou confissão expressa, bastando a convergência de elementos probatórios firmes e coerentes, como se verifica no caso em análise. A utilização do aparelho celular apreendido, demonstrada por registros técnicos e pela quebra de sigilo telefônico, constitui prova suficiente da autoria e do dolo, não havendo margem para dúvida razoável. Não há que se falar, portanto, na aplicação do princípio do in dubio pro reo. A prova produzida é segura e coerente, demonstrando que o apelante se apropriou do bem apreendido, agindo com plena consciência da ilicitude de sua conduta. A utilização indevida de objeto sob guarda da administração pública militar viola a confiança e a probidade exigidas do servidor, afetando diretamente a credibilidade institucional da Polícia Militar. A defesa sustenta, ainda, que a pena aplicada foi excessiva, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no artigo 8º do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente. Aduz que a reprimenda deveria ter sido fixada no mínimo legal, considerando a primariedade do apelante e seu desligamento da corporação. Requer, também, o reconhecimento da atenuante do comportamento meritório (art. 72, II, do CPM) e o afastamento da agravante prevista no art. 70, II, “l”, do Código Penal Militar, do mesmo diploma repressivo. Sem razão, novamente, a defesa. O Conselho Permanente de Justiça, de forma fundamentada, fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da gravidade concreta da conduta. A subtração de bem apreendido em operação policial, pertencente a investigado em processo de grande repercussão, revela dolo intenso e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 elevado grau de reprovabilidade. A conduta do apelante, além de atentar contra o patrimônio sob custódia do Estado, comprometeu investigações conduzidas pelo GAECO, gerando prejuízo à administração da Justiça. Ademais, ressalta-se que, ao julgador, é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada para a fixação da pena-base, tanto no que se refere à variação quantitativa da sanção prevista no tipo penal, quanto à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar. Tal discricionariedade, contudo, não é arbitrária, devendo ser exercida com base em critérios de razoabilidade e fundamentação idônea, o que foi plenamente observado no caso concreto. Quanto à agravante do art. 70, II, “l”, do Código Penal Militar, entendo que sua aplicação é cabível e não configura bis in idem. O tipo penal do art. 303 tutela a probidade administrativa e exige, para sua configuração, que o agente se aproprie de bem móvel sob sua guarda em razão do cargo. No caso concreto, porém, o apelante não apenas se valeu da posse funcional do bem, mas abusou de sua condição de policial militar, utilizando indevidamente objeto apreendido em operação oficial, em prejuízo da própria Administração Militar e da investigação conduzida pelo GAECO. Tal circunstância revela um desvalor autônomo da conduta, que excede o elemento típico do crime de peculato, legitimando a incidência da agravante por violação de dever inerente ao cargo. No tocante à atenuante prevista no art. 72, II, do Código Penal Militar, que contempla o comportamento meritório do agente, não há como reconhecê-la no presente caso. As meras referências elogiosas registradas na ficha funcional do apelante não se revelam suficientes para a incidência da atenuante, a qual exige a demonstração de condutas excepcionais, de natureza extraordinária, que evidenciem mérito funcional ou pessoal acima do comum. Dessa forma, a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, mostra-se adequada e proporcional, não havendo motivos para qualquer redução. Diante do exposto, nego provimento ao recurso para manter na íntegra a sentença primeva, por seus próprios fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de novembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator